Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-21.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão nos olhos - Exercício da função de frentista - Perícia médica judicial que não constatou redução da capacidade laborativa do autor para a função exercida à época do acidente - Improcedência do pedido.
APELAÇÃO - Segurado que pretende a reforma do julgado, afirmando estar comprovada a redução da capacidade de trabalho, diante das sequelas do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão nos olhos - Exercício da função de frentista - Perícia médica judicial que não constatou redução da capacidade laborativa do autor para a função exercida à época do acidente - Improcedência do pedido.
APELAÇÃO - Segurado que pretende a reforma do julgado, afirmando estar comprovada a redução da capacidade de trabalho, diante das sequelas do acidente de trajeto.
EXTINÇÃO - Autarquia que, em contestação, noticiou a existência de ação previdenciária comum ajuizada perante o Juizado Especial Federal, pleiteando o reconhecimento da litispendência - Demanda ajuizada anteriormente à presente, em que o segurado pretendeu a concessão de benefício por incapacidade, em razão das mesmas lesões reclamadas no presente feito - Necessidade de reconhecimento da litispendência - Pretensão à reapreciação da capacidade laboral sobre as mesmas bases fáticas - Fato de agora relacionar as moléstias às atividades profissionais que não importa verdadeira modificação da causa de pedir - Demandas que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido - EXTINÇÃO DA AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.